Tribunal: STF
Processo: RE 1385345
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Companhia Panamena de Aviacion S/A, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 



    DANOS MORAIS – Atraso em voo de volta ao Brasil, partindo do Panamá, superior a dez horas – Tese de necessidade de manutenção na aeronave – Ausência de prova – Ainda que verificada no caso concreto, falha técnica configuraria fortuito interno, inábil a romper o nexo causal – Absoluta ausência de assistência aos passageiros – Convenção de Montreal que não limita a indenização por danos morais – Indenização majorada de cinco mil reais para cada autor para dez mil reais para cada.



    SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal bem como o desrespeito ao entendimento firmado no Tema n. 210 da repercussão geral. 



    Sustenta que “o V. Acórdão recorrido julgou e majorou a indenização do caso sem considerar aplicável o regime especial da responsabilidade civil afeta ao transporte aéreo internacional, notadamente as regras da Convenção de Montreal.”



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais (RE 1.203.826 AgR, Segunda Turma, DJe de 26 de junho de 2020; RE 1.240.833 AgR EDv AgR, Plenário, DJe de 30 de novembro de 2020; RE 1.293.093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de abril de 2021; todos de relatoria da ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.268.616 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25 de março de 2021 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.221.934 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04 de setembro de 2020 – meus grifos)



    Vê-se, assim que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator